Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729978-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: TIAGO OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões de ID 26586017, apresentadas em face do recurso especial, diante da certidão de ID 26538775, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 26553684. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024